Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-14.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012557-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ARLINDO AFONSO ZANDONADI - CPF: 108.435.669-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GLAUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN - CPF: 051.239.668-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE RODRIGUES ZADONADI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

VOTO

Eminentes pares:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à tempestividade, verifico que, embora tenha havido falha na intimação da patrona do agravante, o recurso foi interposto dentro do prazo legal após o efetivo conhecimento da decisão.

A controvérsia central do presente agravo reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
.

Inicialmente, cumpre estabelecer o prazo prescricional aplicável ao título executivo em questão.

Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Rural é de três anos, contados do vencimento da última parcela do título, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), combinado com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei
n .º
167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/
66.
Precedentes.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.
Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos
da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
30/04/2018

A prescrição intercorrente em execução encontra fundamento na Súmula 150 do STF, segundo a qual "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

O instituto visa impedir a eternização dos processos executivos, em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

No caso em análise, a execução tramita há impressionantes 27 anos, período
muito superior a
o prazo prescricional

aplicável. Durante este longo período, identificam-se
múltiplos intervalos de inércia superiores ao prazo prescricional, evidenciando desídia inequívoca do exequente.

Entre 2006 e 2011, o exequente levou 6 anos para cumprir simples diligência de avaliação de imóvel, período superior ao prazo prescricional
tri
enal.

A demora não decorreu de dificuldades operacionais inerentes ao processo, mas de pura desídia, conforme demonstram os autos. Este período isoladamente já seria suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

No período de 2014 a 2019, após a oposição de embargos de terceiro que suspenderam os atos executórios apenas em relação ao imóvel específico, o exequente permaneceu inerte por exatos 5 anos sem adotar qualquer providência para localização de outros bens penhoráveis.

A suspensão parcial dos atos executórios não justifica a inércia total do exequente em relação às demais possibilidades de satisfação do crédito. Novamente, est
e período equivale exatamente ao prazo prescricional aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
"
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não
tem
o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"
(STJ -
AgRg
no Ag: 1372530 RS 2010/0217786-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2014)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023
)

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é
desnecessária a
intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR DESNECESSÁRIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO
PROVIDO.
1.
A jurisprudência consolidada no IAC do REsp 1.604.412/SC e na Súmula 568/STJ estabelece que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do credor para início da contagem do prazo, sendo suficiente a intimação para manifestação sobre fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos
.
2. O acórdão recorrido, ao exigir a intimação pessoal do credor como requisito para a fluência do prazo prescricional, divergiu do entendimento consolidado, impondo-se a reforma do julgado.
3. Determina-se o retorno dos autos à instância de origem para análise da ocorrência da prescrição intercorrente, observando-se que a ausência de intimação pessoal do credor não constitui óbice à sua decretação. 4. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a prescrição intercorrente conforme a orientação do STJ.
(STJ - REsp: 00000000000002008262 MG 2022/0179932-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1.
Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604 .412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.
Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
4. Na hipótese, diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a Súmula 568/STJ no particular. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2486553 SP 2023/0336033-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024)

Nesse contexto, a
eternização da execução por 27 anos, com múltiplos períodos de inércia superiores ao prazo prescricional
trienal
, viola frontalmente o princípio constitucional da duração razoável do processo.

As
s
im, pelos
fundamentos expostos, restou amplamente configurada a prescrição intercorrente, considerando os múltiplos períodos de inércia superiores ao prazo prescricional
trienal
, a realização de diligências meramente infrutíferas e a violação ao princípio da duração razoável do processo. A decisão agravada, portanto, merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reconhecer a prescrição intercorrente e determinar a extinção da execução.

É como voto
.

R E L A T Ó R I O

AI
1012557-14.2026.8.11.0000

ARLINDO AFONSO ZANDONADI
x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO AFONSO ZANDONADI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003683-93.1999.8.11.0003, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de
reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo
.

Narra o agravante que a execução foi proposta em 1999, visando à cobrança de dívida oriunda de cédulas rurais, e que o feito tramita há mais de duas décadas sem a localização de be
ns passíveis de constrição eficaz.

Sustenta, em sede preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de intim
ação regular de sua patrona, afirmando que somente tomou ciência do decisum posteriormente, quando instado a se manifestar acerca de outros atos processuais. Requer, assim, a reabertura do prazo recursal.

No mérito, assevera a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o exequente teria permanecido inerte por longos períodos, deixando de promover atos essenciais ao andamento do feito, notadamente
quanto ao pagamento de diligências e ao impulsionamento de medidas constritivas.

Destaca que houve lapsos temporais significa
tivos entre os atos processuais, inclusive com demora de anos para cumprimento de determinações judiciais, o que, em seu entendimento, caracteriza desídia apta a ensejar a extinção da execução.

Invoca, para tanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil,
bem c
omo a Súmula 150 do STF.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução.

O pedido de tutela provisória recursal foi deferido (
Id. 359359850).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravad
a (Id. 363151858).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à tempestividade, verifico que, embora tenha havido falha na intimação da patrona do agravante, o recurso foi interposto dentro do prazo legal após o efetivo conhecimento da decisão.

A controvérsia central do presente agravo reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
.

Inicialmente, cumpre estabelecer o prazo prescricional aplicável ao título executivo em questão.

Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Rural é de três anos, contados do vencimento da última parcela do título, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), combinado com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei
n .º
167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/
66.
Precedentes.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.
Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos
da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
30/04/2018

A prescrição intercorrente em execução encontra fundamento na Súmula 150 do STF, segundo a qual "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

O instituto visa impedir a eternização dos processos executivos, em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

No caso em análise, a execução tramita há impressionantes 27 anos, período
muito superior a
o prazo prescricional

aplicável. Durante este longo período, identificam-se
múltiplos intervalos de inércia superiores ao prazo prescricional, evidenciando desídia inequívoca do exequente.

Entre 2006 e 2011, o exequente levou 6 anos para cumprir simples diligência de avaliação de imóvel, período superior ao prazo prescricional
tri
enal.

A demora não decorreu de dificuldades operacionais inerentes ao processo, mas de pura desídia, conforme demonstram os autos. Este período isoladamente já seria suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

No período de 2014 a 2019, após a oposição de embargos de terceiro que suspenderam os atos executórios apenas em relação ao imóvel específico, o exequente permaneceu inerte por exatos 5 anos sem adotar qualquer providência para localização de outros bens penhoráveis.

A suspensão parcial dos atos executórios não justifica a inércia total do exequente em relação às demais possibilidades de satisfação do crédito. Novamente, est
e período equivale exatamente ao prazo prescricional aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
"
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não
tem
o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"
(STJ -
AgRg
no Ag: 1372530 RS 2010/0217786-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2014)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023
)

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é
desnecessária a
intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR DESNECESSÁRIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO
PROVIDO.
1.
A jurisprudência consolidada no IAC do REsp 1.604.412/SC e na Súmula 568/STJ estabelece que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do credor para início da contagem do prazo, sendo suficiente a intimação para manifestação sobre fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos
.
2. O acórdão recorrido, ao exigir a intimação pessoal do credor como requisito para a fluência do prazo prescricional, divergiu do entendimento consolidado, impondo-se a reforma do julgado.
3. Determina-se o retorno dos autos à instância de origem para análise da ocorrência da prescrição intercorrente, observando-se que a ausência de intimação pessoal do credor não constitui óbice à sua decretação. 4. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a prescrição intercorrente conforme a orientação do STJ.
(STJ - REsp: 00000000000002008262 MG 2022/0179932-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1.
Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604 .412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.
Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
4. Na hipótese, diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a Súmula 568/STJ no particular. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2486553 SP 2023/0336033-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024)

Nesse contexto, a
eternização da execução por 27 anos, com múltiplos períodos de inércia superiores ao prazo prescricional
trienal
, viola frontalmente o princípio constitucional da duração razoável do processo.

As
s
im, pelos
fundamentos expostos, restou amplamente configurada a prescrição intercorrente, considerando os múltiplos períodos de inércia superiores ao prazo prescricional
trienal
, a realização de diligências meramente infrutíferas e a violação ao princípio da duração razoável do processo. A decisão agravada, portanto, merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reconhecer a prescrição intercorrente e determinar a extinção da execução.

É como voto
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada em 1999 para cobrança de dívida oriunda de cédula rural, indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito, apesar da ausência de localização de bens e de longos períodos de paralisação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável; (
ii
) estabelecer
se
diligências infrutíferas e a ausência de intimação pessoal do credor impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito rural é trienal, contado do vencimento da última parcela, conforme entendimento consolidado do STJ com base no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e no art. 70 do Decreto nº 57.663/1966.

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, nos termos da Súmula 150 do STF.

A execução perdura por cerca de 27 anos, com múltiplos períodos de inércia superiores ao prazo trienal, evidenciando desídia do exequente.

A demora de seis anos para cumprimento de diligência simples e a paralisação por cinco anos sem adoção de medidas constritivas configuram lapsos suficientes, isoladamente, para caracterizar a prescrição intercorrente.

Diligências infrutíferas para localização de bens não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

A intimação pessoal do exequente não constitui requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a oportunidade de manifestação nos autos.

A manutenção de execução por prazo excessivo, sem efetividade, viola o princípio constitucional da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções de cédula de crédito rural, contado do vencimento da última parcela.

Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional, ainda que haja diligências infrutíferas.

A realização de medidas sem resultado útil não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente.

É desnecessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem da prescrição intercorrente.

A duração excessiva da execução sem efetividade viola o princípio da razoável duração do processo e autoriza sua extinção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, §5º, I; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 19.04.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.05.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.10.2023; STJ, REsp 00000000000002008262/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.04.2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026